Tribunal: TJBA
Processo: 8001710-30.2025.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8001710-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado

EXCIPIENTE: JBS S/A

Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA

EXCEPTO: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO SUSCITADO EM FACE DE MAGISTRADO TITULAR DE VARA EMPRESARIAL, NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E FEITOS CORRELATOS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO. ART. 145, IV, DO CPC. ALEGADO INTERESSE DO JUIZ NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL APÓS IMPUGNAÇÃO DO LAUDO ANTERIOR. EXERCÍCIO DO PODER INSTRUTÓRIO. ART. 2º DO CPC. IMPULSO OFICIAL E ATOS DE GESTÃO PROCESSUAL. MERO INCONFORMISMO COM DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. ROL TAXATIVO DE HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INCIDENTE CONHECIDO E REJEITADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Incidente de Suspeição Cível suscitado em face do Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, no bojo de cumprimento de sentença e feitos correlatos, sob o fundamento de enquadramento na hipótese do art. 145, IV, do Código de Processo Civil.

2. A excipiente sustenta que, embora não seja parte no feito originário, sofreu bloqueio patrimonial, posteriormente levantado, sobrevindo nova controvérsia acerca de saldo remanescente e determinação de perícia contábil.

3. Após apresentação de laudo pericial que apontava crédito em favor da excipiente, a parte adversa impugnou o trabalho técnico, tendo o magistrado determinado a realização de nova perícia, com nomeação de outro perito.

4. A excipiente afirma que a determinação da segunda perícia, sem fundamento idôneo, revelaria tratamento desigual e interesse do magistrado no resultado da demanda em favor da parte adversa.

5. Aduz, ainda, como fato superveniente, despacho no qual o magistrado determinou à Secretaria da Vara a verificação do regular processamento do incidente neste Tribunal, o que caracterizaria violação ao princípio da inércia processual.

6. O magistrado excepto rejeitou a suspeição, esclarecendo que a nova perícia decorreu de impugnações técnicas apresentadas, tendo sido imposto à parte exequente o custeio dos honorários periciais, e que decisões anteriores vêm sendo mantidas em segundo grau e pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. Proferida decisão monocrática nesta Corte indeferindo o efeito suspensivo ao incidente, foi interposto agravo interno pela excipiente, reiterando as alegações iniciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8.
Há duas questões em discussão: a) saber se a determinação de nova perícia contábil, após impugnação do laudo anterior, configura interesse do magistrado no julgamento do processo em favor de uma das partes, nos termos do art. 145, IV, do CPC; b) saber se despacho determinando a verificação do regular processamento do incidente perante o Tribunal caracteriza violação ao princípio da inércia e demonstra parcialidade apta a ensejar a suspeição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9.
O art. 145, IV, do Código de Processo Civil dispõe que há suspeição do juiz quando este for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, hipótese que integra rol taxativo e de interpretação restritiva, por implicar afastamento do juiz natural.

10. A garantia da imparcialidade judicial constitui pressuposto do devido processo legal, mas o reconhecimento da suspeição exige demonstração objetiva e concreta de circunstância que evidencie comprometimento do ânimo do julgador, não se admitindo presunções ou ilações fundadas em mero inconformismo com decisões interlocutórias.

11. A determinação de nova perícia insere-se no âmbito do poder instrutório do magistrado, destinatário da prova, a quem compete avaliar a suficiência dos elementos constantes dos autos para formação de seu convencimento motivado, à luz do sistema da persuasão racional.

12. No caso, a realização de segunda perícia decorreu de impugnações técnicas ao primeiro laudo, com subsequentes pedidos de esclarecimentos, revelando persistência de divergência sobre os cálculos apresentados.

13. A circunstância de o magistrado ter imposto à parte exequente o custeio dos honorários do novo perito evidencia a regularidade da condução processual, afastando a alegação de favorecimento deliberado da parte adversa.

14. A discordância quanto à necessidade da nova prova técnica constitui matéria de natureza jurisdicional, sujeita aos meios recursais próprios, não se prestando o incidente de suspeição a funcionar como sucedâneo recursal.

15. Quanto ao despacho que determinou a verificação do regular processamento do incidente perante o Tribunal, o art. 2º do Código de Processo Civil estabelece que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial.

16. A supervisão do andamento processual e a determinação de providências administrativas à Secretaria da Vara configuram exercício regular do poder de gestão cartorária, não traduzindo atuação de ofício sobre o mérito da causa nem evidenciando interesse pessoal do magistrado no desfecho da demanda.

17. Ausente qualquer demonstração concreta de favorecimento ou de interesse pessoal do julgador, não se configura a hipótese do art. 145, IV, do CPC.

18. No tocante ao agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o julgamento definitivo do mérito do incidente acarreta a perda superveniente de seu objeto, por ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19.
Incidente de suspeição conhecido e rejeitado, mantendo-se o magistrado excepto na condução do processo originário e seus apensos.

20. Agravo interno julgado prejudicado, ante a perda superveniente de seu objeto.

Tese de julgamento:
A determinação de nova perícia, no exercício do poder instrutório do juiz e diante de impugnações técnicas ao laudo anterior, não configura interesse pessoal do magistrado no resultado da causa, sendo o incidente de suspeição inadequado para rediscutir decisões interlocutórias; atos de gestão processual voltados à verificação de andamento do feito não violam o princípio da inércia nem evidenciam parcialidade.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 2º.

CPC, art. 145, IV.

CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp 1866229/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 22/08/2024.

STJ, AgRg na ExSusp 217/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 12/05/2022.

STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp 222/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos este
Incidente de Suspeição Cível
n.

8001710-30.2025.8.05.0000

em que figuram como
excipiente

JBS S.A.

e
excepto o

Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/
BA
, titularizado pelo
Magistrado
Argemiro de Azevedo Dutra.

ACORDAM os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
o incidente
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora